Tribunal: TJSP
Processo: 2377292-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -. Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Dispensa do contraditório recursal por não antever alteração da decisão vergastada - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -. Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Dispensa do contraditório recursal por não antever alteração da decisão vergastada - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de concessão - DESCABIMENTO - Ausência de demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor - Não havendo recusa da instituição financeira, a consignação do valor incontroverso resta como via injustificada - A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes - Inteligência do art. 300, parágrafos 2o e 3o, do CPC e aplicação da Súmula 380 do STJ - Processo que não se encontra suficientemente maduro para a formação da convicção do Juízo que necessita de maiores esclarecimentos - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.